Tribunal: TJSP
Processo: 2391949-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abono de Permanência
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Benefício da justiça gratuita.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Benefício da justiça gratuita. Cabimento. Demonstrada de forma satisfatória a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Agravante que recebe menos de três salários-mínimos por mês. Declarações de imposto de renda que corroboram, ademais, a hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99.
Jurisprudência Citada:
TJSP, AI 2397050-79.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 11/02/2025; AI 2196899-97.2024.8.26.0000, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 7a Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024.